Tribunal: TRF3
Processo: 0005861-65.2011.4.03.6109
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: ia do Ministro Luiz Fux.
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).

DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

No que tange à atividade especial, o § 1o do art. 70 do atual decreto regulamentar estabelece que a sua caracterização e comprovação "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço", como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado nos recursos repetitivos supracitados.

Dessa forma, até o advento da Lei n.o 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.os. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.os. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir da referida Lei n.o 9.032/95, que alterou o artigo 57, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, de que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito: STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto - SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP -, ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, os quais sempre exigiram medição técnica.

Posteriormente, a Medida Provisória n.o 1.523/96, com início de vigência na data de sua publicação, em 14/10/1996, convertida na Lei n.o 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto n.o 2.172, de 05/03/97, acrescentou o § 1o ao artigo 58 da Lei n.o 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho". Portanto, a partir da edição do Decreto n.o 2.172/97, que trouxe o rol dos agentes nocivos, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Ademais, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu artigo 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

À luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, o PPP deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP - perfil profissiográfico previdenciário como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente: STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, no julgamento do ARE n.o 664.335/SC, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral do tema ventilado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito, decidiu que, se o aparelho "for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Destacou-se, ainda, que, havendo divergência ou dúvida sobre a sua real eficácia, "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Especificamente em relação ao agente agressivo ruído, estabeleceu-se que, na hipótese de a exposição ter se dado acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, no sentido da eficácia do EPI, "não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". Isso porque não há como garantir, mesmo com o uso adequado do equipamento, a efetiva eliminação dos efeitos nocivos causados por esse agente ao organismo do trabalhador, os quais não se restringem apenas à perda auditiva.

Outrossim, como consignado no referido julgado, não há que se cogitar em concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, haja vista os termos dos §§ 6o e 7o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.732/98:

"Art. 57. [...]

§ 6o O benefício previsto neste art. será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.

[...]."

Ademais, sendo responsabilidade exclusiva do empregador o desconto devido a esse título, a sua ausência ou recolhimento incorreto não obsta o reconhecimento da especialidade verificada, pois não pode o obreiro ser prejudicado pela conduta de seu patrão.

NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05/03/1997, na vigência do Decreto n.o 53.831/64, superior a 90 dB, de 06/03/1997 a 18/11/2003,conforme Decreto n.o 2.172/97 e acima de 85 dB, a contar de 19/11/2003, quando foi publicado o Decreto n.o 4.882/2003, o qual não se aplica retroativamente, consoante assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, precisamente o REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014.

A par disso, esta Turma Julgadora tem se posicionado no sentido da admissão da especialidade quando detectada a presença desse agente nocivo em patamares exatos, isto é, 80, 90 e 85 decibéis:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO DE 85 DECIBÉIS. DECRETO 4.882/2003. MANTIDO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ENTENDIMENTO DA NONA TURMA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTENTES.

(...) Omissis

IV. A exposição a exatos 85 dB de 19.11.2003 a 18.04.2012 não configuraria condição especial de trabalho. Ressalvado o posicionamento pessoal da Relatora, acompanha-se o entendimento desta Turma no sentido de reconhecer como especiais as atividades exercidas sob níveis de ruído de 80 dB, 85 dB ou 90 dB (no limite).

V. Agravo legal improvido."

(TRF 3a Região, Apelação Cível 0005050-55.2013.4.03.6103, Nona Turma, Rel. Desembargadora Federal Marisa Santos, julgado em 15/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2016, destaquei).

Ainda neste sentido: TRF 3a Região, ApReeNec n.o 0013503-95.2010.4.03.6183, Relatora Desembargadora Federal Ana Pezarini, Nona Turma, julgado em 07/03/2018, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018.

Postas as balizas, passa-se ao exame dos períodos reconhecidos como especiais pela r. sentença, em face das provas apresentadas:

de 02/05/1974 a 05/12/1978 e de 1o/11/1982 a 08/08/1983

Empregador(a): Lunardi & Cia. Ltda. ME.

Atividade(s): Serralheiro, cujas atribuições são assim descritas: “Monta/reforma esquadrias metálicas, tais como estruturas metálicas, portão, escadas caracol, vitraux, caixilhos e outros. Acompanha e efetua solda elétrica e acabamento com lixadeira manual em vigas, chapas, estruturas e peças de acordo com o projeto. Ajuda nos serviços de caldeiraria marcando, ajustando, cortando, rebarbando, serrando, furando, esmerilhando e outras atividades atinentes ao cargo. Transporta peças e materiais e efetua serviços de limpeza.”.

Prova(s): PPP’s em Id. 99366427 - p. 34/35 e 38/39.

Agente(s) agressivo(s) apontado(s): ruído entre 68 e 98 dB(A), fumos metálicos, dentre outros.

Conclusão:Cabível o enquadramento da atividade em razão da categoria profissional, no código 2.5.3 do Anexo II do Decreto n.o 83.080/79, uma vez que a atividade remete a trabalho análogo ao dos esmerilhadores, cortadores de chapa a oxiacetileno e soldadores, conforme autorizado pelo Parecer da SSMT no processo MPAS 34.230/83.

O enquadramento também se justifica diante da comprovação da sujeição do autor a ruído considerado, à época, prejudicial à saúde, isto é, superior a 80 dB(A).

Registre-se que, na hipótese de ruído variável, deve-se levar em conta o ruído médio do ambiente laboral. Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal Regional: EI 2005.61.04.011960-8, 3a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJU 09.03.2016.

Ainda, com relação ao agente químico "fumos metálicos", possível o reconhecimento da especialidade pelo enquadramento no código 2.5.3 do Anexo II do Decreto n. 83.080/79.

de 1o/03/1985 a 02/05/1990

Empregador(a): Serralheria Caraça Ltda.

Atividade(s): Serralheiro, cujas atribuições consistiam em trabalhar na confecção de portas, vitrôs, grades venezianas e outros produtos, com utilização de esmerilhadeiras, policortes, furadeiras, soldas elétricas, compressor de ar para pontura, bigornas etc.

Prova(s): Formulário do INSS – Id. 99366427, p. 40/41; Laudo Técnico – Id. 99366427, p. 43/45.

Agente(s) agressivo(s) apontado(s): ruído e calor.

Conclusão: Cabível o enquadramento da atividade em razão da categoria profissional, no código 2.5.3 do Anexo II do Decreto n.o 83.080/79, uma vez que a atividade remete a trabalho análogo ao dos esmerilhadores, cortadores de chapa a oxiacetileno e soldadores, conforme autorizado pelo Parecer da SSMT no processo MPAS 34.230/83.

Assim, escorreito o reconhecimento da especialidade dos interregnos acima apontados.

Somados os períodos reconhecidos neste feito àqueles constantes da CTPS – Id. 99366427, p. 22/27, e do CNIS, verifica-se a seguinte contagem de tempo de serviço/contribuição:

“CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

TEMPO DE SERVIÇO COMUM (com conversões)

- Data de nascimento: 02/07/1958

- Sexo: Masculino

- DER: 17/02/2011

- Período 1 - 02/05/1974 a 05/12/1978 - 6 anos, 5 meses e 6 dias - 56 carências - Especial (fator 1.40)

- Período 2 - 27/03/1979 a 30/09/1981 - 2 anos, 6 meses e 4 dias - 31 carências - Tempo comum

- Período 3 - 01/12/1981 a 11/01/1982 - 0 anos, 1 meses e 11 dias - 2 carências - Tempo comum

- Período 4 - 01/11/1982 a 08/08/1983 - 1 anos, 0 meses e 29 dias - 10 carências - Especial (fator 1.40)

- Período 5 - 01/03/1984 a 19/04/1984 - 0 anos, 1 meses e 19 dias - 2 carências - Tempo comum

- Período 6 - 30/05/1984 a 16/06/1984 - 0 anos, 0 meses e 17 dias - 2 carências - Tempo comum

- Período 7 - 06/08/1984 a 22/10/1984 - 0 anos, 2 meses e 17 dias - 3 carências - Tempo comum

- Período 8 - 01/03/1985 a 02/05/1990 - 7 anos, 2 meses e 27 dias - 63 carências - Especial (fator 1.40)

- Período 9 - 03/05/1990 a 31/12/1994 - 4 anos, 7 meses e 28 dias - 55 carências - Tempo comum

- Período 10 - 01/11/1995 a 31/05/1999 - 3 anos, 7 meses e 0 dias - 43 carências - Tempo comum

- Período 11 - 01/06/1999 a 31/01/2000 - 0 anos, 8 meses e 0 dias - 8 carências - Tempo comum

- Período 12 - 01/06/2000 a 30/09/2001 - 1 anos, 4 meses e 0 dias - 16 carências - Tempo comum

- Período 13 - 01/10/2001 a 31/12/2002 - 1 anos, 3 meses e 0 dias - 15 carências - Tempo comum

- Período 14 - 01/04/2003 a 28/02/2007 - 3 anos, 11 meses e 0 dias - 47 carências - Tempo comum

- Período 15 - 01/04/2007 a 30/04/2013 - 6 anos, 1 meses e 0 dias - 73 carências - Tempo comum (Período parcialmente posterior à DER)

- Período 16 - 01/05/2013 a 31/05/2013 - 0 anos, 1 meses e 0 dias - 1 carência - Tempo comum (Período posterior à DER)

* Não há períodos concomitantes.

- Soma até 16/12/1998 (EC 20/98): 25 anos, 6 meses e 24 dias, 262 carências

- Soma até 28/11/1999 (Lei 9.876/99): 26 anos, 6 meses e 6 dias, 273 carências

- Soma até 17/02/2011 (DER): 37 anos, 0 meses, 25 dias, 400 carências

- Pedágio (EC 20/98): 1 anos, 9 meses e 8 dias

* Para visualizar esta planilha acesse https://planilha.tramitacaointeligente.com.br/planilhas/QPM33-MKNE9-E3

- Aposentadoria por tempo de serviço / contribuição

Nessas condições, em 16/12/1998, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC 20/98), porque não cumpria o tempo mínimo de serviço de 30 anos.

Em 28/11/1999, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que proporcional (regras de transição da EC 20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 30 anos , o pedágio de 1 anos, 9 meses e 8 dias e nem a idade mínima de 53 anos.

Por fim, em 17/02/2011 (DER), a parte autora tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (regra permanente do art. 201, § 7o, da CF/88). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18/06/2015, dia do início da vigência da MP 676/2015, convertida na Lei 13.183/2015.”

Portanto, presentes os requisitos, é devido o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data de entrada do requerimento administrativo, isto é, dia 17/02/2011, consoante documento em Id. 99366427 - p. 28.

Cito, por oportuno,

Inteiro teor:
582/1197)

0005861-65.2011.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. CABIMENTO. ART. 475, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. SERRALHEIRO. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- Inexistindo, in casu, valor certo a ser considerado, é cabível a remessa oficial, em consonância com a súmula no 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- O conjunto probatório dos autos revela o exercício da atividade de serralheiro, com exposição a agentes químicos e ruído acima do limite legtal, devendo ser reconhecida a especialidade. Precedentes.

- Preenchidos os requisitos, é devido o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data de entrada do requerimento administrativo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

- Juros de mora e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do Recurso Extraordinário n. 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

- Mantida a compensação de honorários advocatícios tal como determinada na r. sentença, por conta da sucumbência recíproca vislumbrada, em respeito ao princípio da “non reformatio in pejus”.

- Remessa oficial e apelação do INSS desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005861-65.2011.4.03.6109

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GLAUCIA GUEVARA MATIELLI RODRIGUES - SP186333-N

APELADO: SERGIO ANTONIO BOTELHO

Advogado do(a) APELADO: VALQUIRIA CARRILHO - SP280649-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005861-65.2011.4.03.6109

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GLAUCIA GUEVARA MATIELLI RODRIGUES - SP186333-N

APELADO: SERGIO ANTONIO BOTELHO

Advogado do(a) APELADO: VALQUIRIA CARRILHO - SP280649-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação, interposta pelo INSS, em face da r. sentença, submetida ao reexame necessário, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para reconhecer a especialidade de períodos laborados entre 1974 e 1990. Determinou o julgado que a Autarquia Previdenciária concedesse à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data da entrada do requerimento administrativo, isto é, dia 17/02/2011 (DER), conforme documento em Id. 99366427 - p. 28, tendo ordenado a imediata implantação da benesse. Foram discriminados os consectários legais e, diante da sucumbência recíproca vislumbrada, asseverou que se compensarão os honorários advocatícios.

Sustenta o apelante a impossibilidade de conversão, em tempo comum, de período anterior à edição da Lei no 6.887/1980. Alega, ainda, que não restou comprovada a exposição aos agentes nocivos apontados, de modo habitual e permanente, tendo ressaltado a extemporaneidade dos laudos apresentados.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005861-65.2011.4.03.6109

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GLAUCIA GUEVARA MATIELLI RODRIGUES - SP186333-N

APELADO: SERGIO ANTONIO BOTELHO

Advogado do(a) APELADO: VALQUIRIA CARRILHO - SP280649-A

V O T O

Inicialmente, afigura-se correta a submissão da sentença ao reexame necessário.

De fato, apesar de a sentença ter sido prolatada após a alteração do art. 475, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 pela Lei n. 10.352/2001, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há, no caso em análise, valor certo a ser considerado, devendo ser observado o disposto na Súmula no 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sendo, pois, o caso de submeter o decisum de primeiro grau à remessa oficial, passo à análise desta e do recurso interposto.

Nos termos dos arts. 52 e 53 da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, é devida, na forma proporcional ou integral, respectivamente, ao segurado que tenha completado 25 anos de serviço, se mulher, e 30 anos, se homem, ou 30 anos de serviço, se mulher, e 35 anos, se homem.

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo artigo 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu artigo 142.

Contudo, após a Emenda Constitucional n.o 20, de 15 de dezembro de 1998, respeitado o direito adquirido à aposentadoria com base nos critérios anteriores até então vigentes, aos que já haviam cumprido os requisitos para sua obtenção, consoante art. 3o, não há mais que se falar em aposentadoria proporcional.

Excepcionalmente, poderá se aposentar, ainda, com proventos proporcionais, o segurado filiado ao regime geral da previdência social até a data de sua publicação - D.O.U. de 16/12/1998 - que preencher as seguintes regras de transição: idade mínima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, àquela data -16/12/1998 -, faltaria para atingir o limite de vinte e cinco ou trinta anos de tempo de contribuição, nos termos do art. 9o, § 1o, da aludida Emenda.

No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, como já admitiu o próprio INSS administrativamente.

DA CONVERSÃO ENTRE TEMPOS DE SERVIÇO ESPECIAL E COMUM

Registre-se, por oportuno, que poderá ser convertido em tempo de atividade comum, o tempo de serviço especial prestado em qualquer época, à luz do disposto no artigo 70, § 2o, do atual Regulamento da Previdência Social, Decreto n.o 3.048/1999: "As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo, aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período".

Inexiste, pois, limitação à conversão em comento quanto ao período laborado, seja ele anterior à Lei n.o 6.887/1980 ou posterior a 1998, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive, firmado a compreensão de que se mantém "a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial rege-se pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).

DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

No que tange à atividade especial, o § 1o do art. 70 do atual decreto regulamentar estabelece que a sua caracterização e comprovação "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço", como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado nos recursos repetitivos supracitados.

Dessa forma, até o advento da Lei n.o 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.os. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.os. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir da referida Lei n.o 9.032/95, que alterou o artigo 57, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, de que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito: STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto - SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP -, ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, os quais sempre exigiram medição técnica.

Posteriormente, a Medida Provisória n.o 1.523/96, com início de vigência na data de sua publicação, em 14/10/1996, convertida na Lei n.o 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto n.o 2.172, de 05/03/97, acrescentou o § 1o ao artigo 58 da Lei n.o 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho". Portanto, a partir da edição do Decreto n.o 2.172/97, que trouxe o rol dos agentes nocivos, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Ademais, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu artigo 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

À luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, o PPP deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP - perfil profissiográfico previdenciário como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente: STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, no julgamento do ARE n.o 664.335/SC, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral do tema ventilado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito, decidiu que, se o aparelho "for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Destacou-se, ainda, que, havendo divergência ou dúvida sobre a sua real eficácia, "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Especificamente em relação ao agente agressivo ruído, estabeleceu-se que, na hipótese de a exposição ter se dado acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, no sentido da eficácia do EPI, "não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". Isso porque não há como garantir, mesmo com o uso adequado do equipamento, a efetiva eliminação dos efeitos nocivos causados por esse agente ao organismo do trabalhador, os quais não se restringem apenas à perda auditiva.

Outrossim, como consignado no referido julgado, não há que se cogitar em concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, haja vista os termos dos §§ 6o e 7o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.732/98:

"Art. 57. [...]

§ 6o O benefício previsto neste art. será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.

[...]."

Ademais, sendo responsabilidade exclusiva do empregador o desconto devido a esse título, a sua ausência ou recolhimento incorreto não obsta o reconhecimento da especialidade verificada, pois não pode o obreiro ser prejudicado pela conduta de seu patrão.

NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05/03/1997, na vigência do Decreto n.o 53.831/64, superior a 90 dB, de 06/03/1997 a 18/11/2003,conforme Decreto n.o 2.172/97 e acima de 85 dB, a contar de 19/11/2003, quando foi publicado o Decreto n.o 4.882/2003, o qual não se aplica retroativamente, consoante assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, precisamente o REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014.

A par disso, esta Turma Julgadora tem se posicionado no sentido da admissão da especialidade quando detectada a presença desse agente nocivo em patamares exatos, isto é, 80, 90 e 85 decibéis:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO DE 85 DECIBÉIS. DECRETO 4.882/2003. MANTIDO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ENTENDIMENTO DA NONA TURMA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTENTES.

(...) Omissis

IV. A exposição a exatos 85 dB de 19.11.2003 a 18.04.2012 não configuraria condição especial de trabalho. Ressalvado o posicionamento pessoal da Relatora, acompanha-se o entendimento desta Turma no sentido de reconhecer como especiais as atividades exercidas sob níveis de ruído de 80 dB, 85 dB ou 90 dB (no limite).

V. Agravo legal improvido."

(TRF 3a Região, Apelação Cível 0005050-55.2013.4.03.6103, Nona Turma, Rel. Desembargadora Federal Marisa Santos, julgado em 15/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2016, destaquei).

Ainda neste sentido: TRF 3a Região, ApReeNec n.o 0013503-95.2010.4.03.6183, Relatora Desembargadora Federal Ana Pezarini, Nona Turma, julgado em 07/03/2018, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018.

Postas as balizas, passa-se ao exame dos períodos reconhecidos como especiais pela r. sentença, em face das provas apresentadas:

de 02/05/1974 a 05/12/1978 e de 1o/11/1982 a 08/08/1983

Empregador(a): Lunardi & Cia. Ltda. ME.

Atividade(s): Serralheiro, cujas atribuições são assim descritas: “Monta/reforma esquadrias metálicas, tais como estruturas metálicas, portão, escadas caracol, vitraux, caixilhos e outros. Acompanha e efetua solda elétrica e acabamento com lixadeira manual em vigas, chapas, estruturas e peças de acordo com o projeto. Ajuda nos serviços de caldeiraria marcando, ajustando, cortando, rebarbando, serrando, furando, esmerilhando e outras atividades atinentes ao cargo. Transporta peças e materiais e efetua serviços de limpeza.”.

Prova(s): PPP’s em Id. 99366427 - p. 34/35 e 38/39.

Agente(s) agressivo(s) apontado(s): ruído entre 68 e 98 dB(A), fumos metálicos, dentre outros.

Conclusão:Cabível o enquadramento da atividade em razão da categoria profissional, no código 2.5.3 do Anexo II do Decreto n.o 83.080/79, uma vez que a atividade remete a trabalho análogo ao dos esmerilhadores, cortadores de chapa a oxiacetileno e soldadores, conforme autorizado pelo Parecer da SSMT no processo MPAS 34.230/83.

O enquadramento também se justifica diante da comprovação da sujeição do autor a ruído considerado, à época, prejudicial à saúde, isto é, superior a 80 dB(A).

Registre-se que, na hipótese de ruído variável, deve-se levar em conta o ruído médio do ambiente laboral. Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal Regional: EI 2005.61.04.011960-8, 3a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJU 09.03.2016.

Ainda, com relação ao agente químico "fumos metálicos", possível o reconhecimento da especialidade pelo enquadramento no código 2.5.3 do Anexo II do Decreto n. 83.080/79.

de 1o/03/1985 a 02/05/1990

Empregador(a): Serralheria Caraça Ltda.

Atividade(s): Serralheiro, cujas atribuições consistiam em trabalhar na confecção de portas, vitrôs, grades venezianas e outros produtos, com utilização de esmerilhadeiras, policortes, furadeiras, soldas elétricas, compressor de ar para pontura, bigornas etc.

Prova(s): Formulário do INSS – Id. 99366427, p. 40/41; Laudo Técnico – Id. 99366427, p. 43/45.

Agente(s) agressivo(s) apontado(s): ruído e calor.

Conclusão: Cabível o enquadramento da atividade em razão da categoria profissional, no código 2.5.3 do Anexo II do Decreto n.o 83.080/79, uma vez que a atividade remete a trabalho análogo ao dos esmerilhadores, cortadores de chapa a oxiacetileno e soldadores, conforme autorizado pelo Parecer da SSMT no processo MPAS 34.230/83.

Assim, escorreito o reconhecimento da especialidade dos interregnos acima apontados.

Somados os períodos reconhecidos neste feito àqueles constantes da CTPS – Id. 99366427, p. 22/27, e do CNIS, verifica-se a seguinte contagem de tempo de serviço/contribuição:

“CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

TEMPO DE SERVIÇO COMUM (com conversões)

- Data de nascimento: 02/07/1958

- Sexo: Masculino

- DER: 17/02/2011

- Período 1 - 02/05/1974 a 05/12/1978 - 6 anos, 5 meses e 6 dias - 56 carências - Especial (fator 1.40)

- Período 2 - 27/03/1979 a 30/09/1981 - 2 anos, 6 meses e 4 dias - 31 carências - Tempo comum

- Período 3 - 01/12/1981 a 11/01/1982 - 0 anos, 1 meses e 11 dias - 2 carências - Tempo comum

- Período 4 - 01/11/1982 a 08/08/1983 - 1 anos, 0 meses e 29 dias - 10 carências - Especial (fator 1.40)

- Período 5 - 01/03/1984 a 19/04/1984 - 0 anos, 1 meses e 19 dias - 2 carências - Tempo comum

- Período 6 - 30/05/1984 a 16/06/1984 - 0 anos, 0 meses e 17 dias - 2 carências - Tempo comum

- Período 7 - 06/08/1984 a 22/10/1984 - 0 anos, 2 meses e 17 dias - 3 carências - Tempo comum

- Período 8 - 01/03/1985 a 02/05/1990 - 7 anos, 2 meses e 27 dias - 63 carências - Especial (fator 1.40)

- Período 9 - 03/05/1990 a 31/12/1994 - 4 anos, 7 meses e 28 dias - 55 carências - Tempo comum

- Período 10 - 01/11/1995 a 31/05/1999 - 3 anos, 7 meses e 0 dias - 43 carências - Tempo comum

- Período 11 - 01/06/1999 a 31/01/2000 - 0 anos, 8 meses e 0 dias - 8 carências - Tempo comum

- Período 12 - 01/06/2000 a 30/09/2001 - 1 anos, 4 meses e 0 dias - 16 carências - Tempo comum

- Período 13 - 01/10/2001 a 31/12/2002 - 1 anos, 3 meses e 0 dias - 15 carências - Tempo comum

- Período 14 - 01/04/2003 a 28/02/2007 - 3 anos, 11 meses e 0 dias - 47 carências - Tempo comum

- Período 15 - 01/04/2007 a 30/04/2013 - 6 anos, 1 meses e 0 dias - 73 carências - Tempo comum (Período parcialmente posterior à DER)

- Período 16 - 01/05/2013 a 31/05/2013 - 0 anos, 1 meses e 0 dias - 1 carência - Tempo comum (Período posterior à DER)

* Não há períodos concomitantes.

- Soma até 16/12/1998 (EC 20/98): 25 anos, 6 meses e 24 dias, 262 carências

- Soma até 28/11/1999 (Lei 9.876/99): 26 anos, 6 meses e 6 dias, 273 carências

- Soma até 17/02/2011 (DER): 37 anos, 0 meses, 25 dias, 400 carências

- Pedágio (EC 20/98): 1 anos, 9 meses e 8 dias

* Para visualizar esta planilha acesse https://planilha.tramitacaointeligente.com.br/planilhas/QPM33-MKNE9-E3

- Aposentadoria por tempo de serviço / contribuição

Nessas condições, em 16/12/1998, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC 20/98), porque não cumpria o tempo mínimo de serviço de 30 anos.

Em 28/11/1999, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que proporcional (regras de transição da EC 20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 30 anos , o pedágio de 1 anos, 9 meses e 8 dias e nem a idade mínima de 53 anos.

Por fim, em 17/02/2011 (DER), a parte autora tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (regra permanente do art. 201, § 7o, da CF/88). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18/06/2015, dia do início da vigência da MP 676/2015, convertida na Lei 13.183/2015.”

Portanto, presentes os requisitos, é devido o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data de entrada do requerimento administrativo, isto é, dia 17/02/2011, consoante documento em Id. 99366427 - p. 28.

Cito, por oportuno, decisão do STJ em caso similar, no REsp 1568343/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/02/2016.

Solucionado o mérito, passo à análise dos consectários.

Cumpre esclarecer que, em 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, definindo as seguintes teses de repercussão geral: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Assim, a questão relativa à aplicação da Lei n. 11.960/2009, no que se refere aos juros de mora e à correção monetária, não comporta mais discussão, cabendo apenas o cumprimento da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Nesse cenário, sobre os valores em atraso incidirão juros e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do Recurso Extraordinário n. 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Mantenho a compensação de honorários advocatícios tal como determinada na r. sentença, por conta da sucumbência recíproca vislumbrada, em respeito ao princípio da “non reformatio in pejus”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa oficial e à APELAÇÃO DO INSS, explicitando nos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. CABIMENTO. ART. 475, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. SERRALHEIRO. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- Inexistindo, in casu, valor certo a ser considerado, é cabível a remessa oficial, em consonância com a súmula no 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- O conjunto probatório dos autos revela o exercício da atividade de serralheiro, com exposição a agentes químicos e ruído acima do limite legtal, devendo ser reconhecida a especialidade. Precedentes.

- Preenchidos os requisitos, é devido o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data de entrada do requerimento administrativo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

- Juros de mora e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do Recurso Extraordinário n. 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

- Mantida a compensação de honorários advocatícios tal como determinada na r. sentença, por conta da sucumbência recíproca vislumbrada, em respeito ao princípio da “non reformatio in pejus”.

- Remessa oficial e apelação do INSS desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.